Tribunal: TJPA
Processo: 0010747-71.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOIS RÃUS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÃTIMAS OUVIDAS EM INQUÃRITO POLICIAL CONFIRMADA POR PROVAS EM JUÃZO. VALIDADE. MENOR PARTICIPAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL. JÃ FIXADO NA SENTENÃA. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE. REGIME DE PENA. MANUTENÃÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.A palavra das vÃtimas obtidas extrajudicialmente, quando confirmadas pelas declaraÃ§Ãμes judiciais de policiais que prenderam os rÃ©us em flagrante na posse da res furtiva, possui relevante valor probatÃ3rio. 2.Demonstradas a unidade de desÃgnios e a divisÃ£o de tarefas entre os rÃ©us, sendo que, enquanto um deles ficou encarregado de dirigir a moto, o outro ficou encarregado de abordar e subtrair os pertences das vÃtimas, com emprego de grave ameaÃ§a, nÃ£o hÃ¡ como se reconhecer a participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia.3.NÃ£o hÃ¡ como se acolher o pedido de reduÃ§Ã£o da pena base ao mÃnimo legal quando esta jÃ¡ fora fixada no mÃnimo legal pelo juÃzo a quo. 4.A jurisprudÃªncia Ã© pacÃfica no sentido de que a incidÃªncia da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo Penal, independe se a confissÃ£o foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntÃ¡ria, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenaÃ§Ã£o.5.Uma vez que o rÃ©us confessaram (parcialmente) a prÃ¡tica delitiva, e tal confissÃ£o foi utilizada como um dos meios de prova na sentenÃ§a, resta o seu reconhecimento de ofÃcio. No entanto, tal atenuante nÃ£o poder ser aplicada, tendo em vista que a aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.6.Uma vez que nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o da pena, o regime de cumprimento deve ser mantido nos termos da sentenÃ§a.7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO, RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010747-71.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª Vara Criminal)
APELANTES: JOÃO FRANCISCO SANTANA DA LUZ
e
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA LIMA - Adv. Maria Luíza Barbosa OAB/PA 14.234 - A
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS OUVIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADA POR PROVAS EM JUÍZO. VALIDADE. MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. JÁ FIXADO NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.A palavra das vítimas obtidas extrajudicialmente, quando confirmadas pelas declarações judiciais de policiais que prenderam os réus em flagrante na posse da
res furtiva
, possui relevante valor probatório.
2.Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, sendo que, enquanto um deles ficou encarregado de dirigir a moto, o outro ficou encarregado de abordar e subtrair os pertences das vítimas, com emprego de grave ameaça, não há como se reconhecer a participação de menor importância.
3.Não há como se acolher o pedido de redução da pena base ao mínimo legal quando esta já fora fixada no mínimo legal pelo juízo
a quo.

4.A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.
5.Uma vez que o réus confessaram (parcialmente) a prática delitiva, e tal confissão foi utilizada como um dos meios de prova na sentença, resta o seu reconhecimento de ofício. No entanto, tal atenuante não poder ser aplicada, tendo em vista que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
6.Uma vez que não houve modificação da pena, o regime de cumprimento deve ser mantido nos termos da sentença.
7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 5 ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um dias do mês de fevereiro a três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
JOÃO FRANCISCO SANTANA DA LUZ e JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA LIMA,
por meio de advogada particular, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa em concurso formal), ao cumprimento das respectivas penas de 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 15/08/2016, por volta das 01:00min, na praça da bíblia, Vitória do Xingu, os denunciados JOÃO FRANCISCO SANTANA DA LUZ e JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA, foram presos em flagrante, após subtraírem, mediante grave ameaça, os celulares das vítimas JULIANO MALDINNY e EDILSON ALMEIDA DA SILVA.
(...) na data e hora supramencionadas, as mesmas estavam na praça da bíblia, acessando seus aparelhos celulares, quando surgiram os denunciados em uma motocicleta marca Honda Fan, cor preta, sendo que um deles parou com a motocicleta na esquina e o outro desceu e foi na direção das vítimas, momento em que colocou a mão por baixo da camisa, dando a entender que estava armado, e anunciou o assalto, subtraindo, na mesma ação, os aparelhos celulares das vítimas. Após consumar o delito, empreenderam fuga na motocicleta.
Ato contínuo, as vítimas acionaram policiais militares, os quais diligenciaram e encontraram os denunciados em frente ao clube de festa ¿Brasileirinho¿, sendo encontrados os aparelhos celulares das vítimas em poder dos mesmos.¿

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 06), e após regular instrução, os acusados foram condenados na forma antes relatada (sentença fls. 48/54), decisão contra a qual se insurge a defesa de ambos os réus.

João Francisco Santana da Luz
, em suas razões (fls. 62/66), requer a absolvição, ¿
tendo em vista que o mesmo, além de desconhecer as intenções de assalto da outra pessoa, quando o mesmo ocorreu, não teve nenhuma participação, quer ativa ou passivamente, para a obtenção do resultado,
sendo inocente das acusações que lhe foram impostas (...).¿
textuais.

Pugna, ainda, em alternativa, que seja reconhecia a menor participação, e, ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões (fls. 73/74, verso), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do presente apelo e total improvimento, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

A defesa do réu
José Antônio de Souza Lima
, por sua vez, nos mesmos moldes do corréu, também requer a absolvição, aduzindo que ¿
a absolvição do apelante é medida que se impõe, tendo em vista que o mesmo, além de desconhecer as intenções de assalto da outra pessoa, quando mesmo ocorreu, não teve nenhuma participação, quer ativa quer passivamente, para a obtenção do resultado, sendo inocente das acusações que lhe foram impostas.¿

Requer, ainda, que seja reconhecida a menor participação do réu, nos termos do artigo 29,
caput
e §1º, do Código Penal, bem como a fixação da pena base no mínimo legal, além da alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto. (fls. 77/81)

Em contrarrazões (fls. 90/93), a Promotora de Justiça pugnou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa instância recursal, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou
¿pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos Recursos de Apelação dos réus, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.¿
Textuais (101/106).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 11 de janeiro de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade dos recursos foram observados, razão pela qual os conheço.

Da leitura acurada do acervo probatório, adianto que o recurso merece ser improvido.

Em que pese os réus tenham apresentado suas razões em peças distintas, seus pedidos são idênticos, razão pela qual passo a análise conjunta destes.

A materialidade restou comprovada por intermédio do: Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 31 - apenso), Auto de Entrega (fl. 32 - apenso), bem como pelas declarações das vítimas, testemunhas e confissão dos réus em juízo.

A autoria, por sua vez, também resta indene de dúvidas.

Relembrando os fatos, consta que os recorrentes
João Francisco e José Antônio
, na madrugada do dia 15/08/2016, mediante grave ameaça, subtraíram os aparelhos celulares de duas vítimas (Juliano e Edilson), na Praça da Bíblia, em Vitória do Xingu.

Consta, que o recorrente
João Francisco
estava pilotando uma moto Honda, estando na garupa seu comparsa
José Antônio
, que por sua vez desceu da moto no referido local do assalto, e, simulando portar uma arma de fogo, ameaçou as vítimas, de quem subtraiu os celulares. Ato contínuo empreenderam fuga, vindo a ser presos na posse da
res furtiva.
Tais fatos foram descritos pelas vítimas em sede de inquérito, vejamos:
¿(...) que no dia 15/08/2016 o depoente encontrava-se na praça da Bíblia desta cidade, na companhia de seu primo, ambos estavam sentados acessando o aparelho celular, quando o depoente viu 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta marca FAN 150, cor preta; Que minutos depois um dos indivíduos da motocicleta parou na esquina e um deles desceu da motocicleta e sentou do lado do depoente; Que o indivíduo colocou a mão de baixo da camisa, dando a entender que estava armado e mandou o depoente e seu primo EDILSON entregarem o aparelho de celular; Que o indivíduo de posse dos aparelhos foi em direção a motocicleta onde estava o outro indivíduo aguardando e ambos empreenderam fuga; Que após o roubo o depoente acionou a policia militar que em diligência conseguiu prender os 02 (dois) e conduziu para a delegacia (...).¿ -
vítima Juliano Maldinny da Costa Marques (fl. 09 - apenso)

Nos mesmos moldes, foram as declarações da outra vítima (adolescente) -
Edilson Almeida da Silva
(fl. 10 - apenso)

Verifica-se que em sede inquisitorial, ambos os acusados foram reconhecidos, com absoluta segurança e presteza pelas vítimas, como os indivíduos que praticaram o delito fazendo uso de grave ameaça, fato que restou confirmado pela testemunha policial
Manoel Francinaldo dos Santos Filho,
que em seu depoimento em juízo afirmou que:
¿Estava fazendo ronda na cidade quando se depararam com as duas vítimas, que informaram que tinham sido roubadas na Praça. Relataram, que o acusado meteu a mão na camisa fingindo que estava com arma, e o outro estava na esquina; que ele estava na moto parado sem capacete (..) que foram recuperados os dois celulares; (...) um dos acusados disse que era mototáxi; que as vítimas reconheceram os acusados na delegacia (...).¿
-
PM Manoel Francinaldo dos Santos Filho
(mídia fl. 31)

Embora em juízo as testemunhas não tenham comparecido para esclarecer os fatos, tal circunstância não se mostra suficiente para afastar a participação dos réus no roubo, haja vista que os próprios acusados
João Francisco e José Antônio -
presos na posse da
res furtiva -,
confessaram parcialmente, em juízo, a conduta delitiva. Vejamos:
¿Estavam na festa bebendo; que ele estava pilotando a moto; estavam bêbados; que ele estava pilotando a moto; que José Antônio desceu da moto e praticou o crime; que não tinham arma; que não apontaram arma nenhuma; que a viatura chegou e eles entregaram o celular; que foi um ato de fraqueza; que eram dois celulares (...)¿ -
(

Mídia fl. 31

O corréu
José Antônio de Souza Lima
, por sua vez, em juízo, também confessou a prática delitiva, afirmando que estava bêbado, e que juntamente com o seu comparsa João Francisco praticou o crime. Disse, que foi o responsável por pegar o celular das vítimas; que estava arrependido; que os celulares foram apreendidos e devolvidos para as vítimas (mídia fl. 31).

Constata-se, portanto, que o magistrado, de forma acertada e com base no acervo probatório presente nos autos, tomou a decisão correta em condenar os réus João Francisco e José Antônio como incursos na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agente, bem como reconhecido o concurso formal, por tratar-se de duas vítimas, não cabendo, na presente via recursal, qualquer reforma.

Ademais, resta clara a igual participação de ambos os réus na empreitada criminosa, sendo um deles o responsável por dirigir a moto e outro o encarregado e abordar e subtrair os bens das vítimas, motivo pelo qual resta inviável se reconhecer a menor participação de qualquer um dos réus.

Por outro lado, requer a defesa, a minoração da pena base no mínimo legal. Mais uma vez sem sucesso.

Isso porque, da leitura da sentença na parte da dosimetria da pena, consta que o magistrado não considerou nenhum vetor desfavorável aos réus, e fixou a pena base para ambos em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

No entanto, na segunda fase da dosimetria da pena, resta fazer, de ofício, um pequeno reparo, que em nada irá impactar na pena.

Como demonstrado, ambos os réus confessaram em juízo a prática delitiva, tendo esta prova sido utilizada pelo magistrado para embasar a condenação, contudo, não foi reconhecida como atenuante (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal) o que faço no presente momento. No entanto, tal atenuante não pode ser aplicada, tendo em vista que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, além de precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Na segunda e terceiras fases da dosimetria não há reparos a serem feitos, devendo a pena final e definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias multa manter-se inalterada, por ser justa e proporcional.

Por fim, uma vez que não houve alteração na pena aplicada, há que ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §1º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço de ambos os recursos e, de ofício reconheço, mas não aplico, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP) para ambos os réus e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator